Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-87.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802845-87.2023.8.14.0005

APELANTE: ELANE NAIARA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802845-87.2023.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE:
ELANE NAIARA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DA S. DAVID JÚNIOR (OAB-PA 24.310)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL (
ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 148, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODO OS SEUS TERMOS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
TESE REJEITADA
.
Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima
, embora ouvida somente em delegacia, entretanto, as
testemunha
s

compromissadas
ouvida
s
em juízo
corroboram as suas alegações
. A materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da da testemunha
, policial militar que fez a detenção da ré, e,
que confirma as declarações d
o
ofendid
o
. Afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA
. A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem DUAS circunstâncias judiciais negativas corretamente justificadas a recorrente (
culpabilidade e consequências do delito
), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. E quanto ao regime de pena aplicado, diante do crime ser hediondo, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e por ter uma elevada gravidade, permite-se fixar o regime mais gravoso do que indica o art. 33 do CPB, desde que devidamente fundamentado, como no caso presente, em observância ao entendimento da Súmula 719 do STF.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802845-87.2023.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE:
ELANE NAIARA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DA S. DAVID JÚNIOR (OAB-PA 24.310)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELANE NAIARA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara de Criminal de Altamira-PA (id.1), que o condenou a cumprir pena de
05 (cincos) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelos
crimes tipificados no
artigo 1º, inciso I, § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97

Narrou a denúncia, (id.17436533), “que no dia 24 de abril de 2023, das 07H até 12:30H, no interior da residência localizada na Avenida Transamazônica, Palafitas próximo ao campeiro, bairro mutirão, nesta cidade, a denunciada, com emprego de violê ncia e ameaça, causou sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações, à vítima Maicon Emanuel Santos Reis, adolescente de 15 anos de idade.

A denunciada repassou entorpecente ao adolescente para venda e em razão dele não ter vendido, o chamou até sua residência. Na ocasião, queria que o adolescente confessasse onde estava a droga. Então, com uso de uma ripa, passou a agredi-lo, chegando a colocar pimenta em sua boca, para informar onde estava o entorpecente.

Em seguida, com uso de uma faca, o furou. Após, com uso de uma ripa, desferiu pancadas na boca e ouvido da vítima. Das diligências, restou comprovado pelo depoimento da vítima que a denunciada havia lhe entregue uma quantidade de pedra de crack, no valor de R$ 100,00, para comercializar. Todavia, usou o entorpecente. Além disso, foi apurado que a denunciada costumava repassar entorpecente para outras crianças e adolescentes para que realizem

a venda.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 1º, inciso I, § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 e art. 33 c/c art.40, IV da Lei de drogas.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17436492-pág.1)

Certidão de trânsito em julgado. (id.17436505)

Boletim de Ocorrência. (id.17436528)

Citação da ré. (id.17436547)

Defesa Preliminar. (id.17436558)

Certidão de Nascimento MAYCON EMANOEL SANTOS REIS. (id. 17436591)

Termos de Audiência. (id.17436593; 17436603; 17436611; 17436625)

Mídias de audiência. (ids. 17436610; 17436624; 17436628; 17436627; 17436630)

Consulta do menor na UPA de Altamira-PA. (id.17436600)

Escuta Inicial. (id.17436602)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.17436638)

Alegações Finais da Defesa. (id.17436641)

Em Sentença prolatada em
30/10/2023
(id.17436642), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a ré
ELANE NAIARA DA SILVA
nas sanções punitivas do art.
artigo 1º, inciso I, § 4º, II e III, da Lei nº 9.455/97.

Em razões recursais
a Defesa, (id.17436660), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, in dubio pro reo, 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões
(id.17436660), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17657059), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

O pedido da Defesa se fundamenta no fato que a ré negou qualquer participação nos fatos narrados na denúncia, bem como a prova judicializada não fora suficiente para macular a negativa da ré, além do fato de inexistir testemunhas oculares do fato, uma vez que a vítima fugiu do hospital, enquanto fazia o exame de corpo de delito, não comparecendo em juízo para confirmar a materialidade e autoria delitiva.

No que tange ao pedido da Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

O
art. 386, incisos V
I
I, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
–

não existir prova suficiente para a condenação.
.

Por sua vez, a
Lei nº 9.455/97
introduziu no
artigo 1º
o crime de
Tortura:

Art. 1º
Constitui crime de tortura:

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Tortura é, por definição médico-legal, um meio cruel de prática criminosa, entendido como ato desumano, brutal, que atormenta e causa padecimento desnecessário à vítima, por livre deliberação do torturador. O agente se compraz em infligir o sofrimento ou, pelo menos, mostra-se insensível a tal sofrimento tanto que, podendo, não susta ou impede. Mais do que ferir o matar a vítima, busca o agente impor-lhe sofrimento mediante sua ação lesiva.

(
ZACHARIAS, Manif Elias. Dicionário de medicina legal, verbete meio insidiou ou cruel, p. 299.)

Cabe destacar que o texto da lei não limita a prática de tortura apenas a agressões que causam sofrimento físico, mas abrange também as situações, nas quais há emprego de ameaça ou violência que resultem em sofrimento mental ou psicológico.

Pois bem, feitas essas considerações preliminares, observa-se que os fatos narrados na denúncia relatam que a vítima
que no dia
no 24 de abril de 2023, das 07H até 12:30H, no interior da residência localizada na Avenida Transamazônica, Palafitas próximo ao campeiro, bairro mutirão, na cidade de Altamira-PA, a denunciada, com emprego de violência e ameaça, causou sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações, à vítima Maicon Emanuel Santos Reis, adolescente de 15 anos de idade.

A denunciada repassou entorpecente ao adolescente para venda e em razão dele não ter vendido, o chamou até sua residência. Na ocasião, queria que o adolescente confessasse onde estava a droga. Então, com uso de uma ripa, passou a agredi-lo, chegando a colocar pimenta em sua boca, para informar onde estava o entorpecente.

Em seguida, com uso de uma faca, o furou. Após, com uso de uma ripa, desferiu pancadas na boca e ouvido da vítima. Das diligências, restou comprovado pelo depoimento da vítima que a denunciada havia lhe entregue uma quantidade de pedra de crack, no valor de R$ 100,00, para comercializar. Todavia, usou o entorpecente. Além disso, foi apurado que a denunciada costumava repassar entorpecente para outras crianças e adolescentes para que realizasse a venda
.

Da ação delituosa descrita na exordial acusatória e compulsando criteriosamente os autos, percebe-se que as declarações prestadas em Delegacia, pelo ofendido
Maicon Emanuel Santos Reis,
foram confirmadas pela testemunha compromissada ouvida em juízo, não havendo qualquer dúvida do fato delituoso e de sua autoria.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no atendimento médico realizado na Unidade de Saúde – UPA de Altamira (id.17436600-pág.1) que atestou
“que o menor, deu entrada na unidade de saúde conduzido pela Equipe de Policial Militar, acompanhado de sua genitora, apresentando ferimento por arma branca em perna esquerda, coxa direita e otorragia à direita
”.
Há também informações que o paciente não aguardou atendimento médico e evadiu-se do serviço.

Em seu depoimento prestado pelo ofendido
MAYCON EMANOEL SANTOS REIS

narrou:
(transcrição retirada da dos depoimentos prestados em delegacia – id.1743649-pág.17)

“(...) QUE tem 15 anos de idade, não estuda; QUE parou de estudar na sexta série; QUE segundo o depoente, a autora do fato chamou ele por volta das 7
:00hs da manhã; QUE a autora do fato Elaine chamou ele para a sua residência; QUE na residência da Elaine estavm Elaine e a companheira da Elaine; QUE a companheira da Elaine estava dormindo quando a vítima chegou lá; QUE quando a vítima chegou na residência da Eliane, Ela mandou ele adentrar o quarto dela; QUE Elaine começou a fazer várias perguntas acerca de uma suposta droga que passou para vítima comercializar; QUE a autora do fato

começou a agredir a vítima; QUE a autora do fato usava ripa para bater na vítima; QUE

a autora do fato furou a vítima com uma faca; QUE ela também colocou pimenta na boca da vítima para que a vítima confessasse acerca da localização da droga. QUE

a vítima disse que havia fumado a droga ao invés de vender; QUE segundo a vítim, a droga era por volta de R$ 100,00 (cem reais), o valor total; QUE na verdade tratava-se de uma quantidade de pedra de crack. QUE se trata de um pedaço no valor de R$ 100,00 de crack. QUE a vítima disse que não vendia droga para nenhuma pessoa. QUE Elaine costuma colocar as pessoas para vender drogas na localidade e essas pessoas são menores de idade; QUE Elaine agrediu e torturou a vítima desde às 7:00hs da manhã até as 12:30 horas. QUE agressora bateu com a ripa na boca da vítima por várias vezes e também nos ouvidos; QUE

a vítima

sente o ouvido zoando. QUE

a vítima estava pelada quando sua mãe chegou por volta das 12h30min porque estava com a roupa cheia de pimenta; QUE a companheira da Elaine não ajudou Elaine a bater na vítima; QUE a companheira da Elaine tirou Elaine de cima da vítima; QUE a esposa da Elaine mandou a vítima fugir pela porta dos fundos.”

Convalidando as declarações prestadas pelo ofendido há ainda a as declarações prestadas pela sua genitora
ELIZABETH SANTOS REIS
, o seguinte relato:
transcrição retirada das declarações prestadas em delegacia: (id.17436491-pág.13)

“(...) QUE estava no serviço e decidiu almoçar

por volta das 12:30 na sua residência; QUE ao chegar na sua residência localizada na região das palafitas na Transamazônica, casa sem número, o seu filho estava na sua residência sangrando no pé da cama caído; QUE

a testemunha viu ELAINE autora do fato discutindo com seu esposo o qual tem dificuldade de locomoção por causa de um acidente; QUE a autora do fato dizia que iria matar o esposo da testemunha; QUE a autora do fato havia atacado várias pedras na casa da testemunha; QUE o filho mais novo da testemunha, Rrick Vinicius Santos Reis, de nove anos, estava dizendo que estava com medo da autora

do fato e que seu irmão havia sido morto por facadas; QUE diante destes fatos a testemunha decidiu acionar a polícia. QUE a polícia chegou e prestou socorro ao seu filho; QUE Elane negava os fatos perante a polícia; QUE a testemunha disse que seu filho teve os ouvidos estourados e tomou três facadas.”

Por fim a testemunha compromissada,
o sargento
SECUNDINO JOSÉ GOMES SILVA
narrou: (id.17436628; 17436630)

“QUE fez a prisão da acusada; QUE foi acionado via NIOP por volta das 14h15, para averiguar uma vítima de esfaqueamento na transamazônica, na região das Palafitas. QUE Chegando ao local, encontrou um menor ferido de faca, e indagando o mesmo quem teria efetuado o esfaqueado, acusou a denunciada que teria sido ela tinha esfaqueado ele; QUE acionou o bombeiro, para fazer os primeiros socorros à vítima; QUE os bombeiro levaram ele para UPA; QUE as facadas ocorreram uma na cabeça, outra acha que foi na coxa; QUE ele falou que tinha pego um entorpecente, e sumiu com ele aí a acusada fez isso com ele; QUE não sabe se ela vende drogas; QUE o menino estava meio sonolento porque havia perdido muito sangue com o ferimento; QUE conhecia a ré da região que sempre faz ronda por aquela região, ai conhecia ela e sua companheira; QUE não sabe nenhum comentários a respeito dela; QUE a vítima estava no interior de sua residência, que fica em frente da casa dela; QUE estava sem camisa dentro da sua residência, só de bermuda, e devido aos ferimentos acionou o bombeiro; QUE ele tinha alguns hematomas; QUE ele falou que ela colocou spray de pimenta no olho dele, inclusive seus olhos estavam bastante vermelho; QUE fora pego bem próximo um menor que estava sendo torturado por duas pessoas, QUE ao verem a viatura saíram correndo, e quem teria mandado foi a acusada.”

A testemunha
EDENILSON DUTRA OLIVEIRA
(Id.17436630, 17436627)

“QUE teve um irmão que foi torturado; QUE sua mãe recebeu um vídeo dele sendo espancado, e um rapaz que não sabe quem era

estava pedindo dinheiro pra ela; QUE

não sabe o que aconteceu; QUE foi procurar ele, porque sabe que ele é usuário, sabia onde ele estava, mas quando chegou lá, já havia uma viatura policial, o policial que estava lá perguntou o que ele estava fazendo lá, foi quando esclareceu dos vídeos que sua mãe havia recebido e ameaça de que iriam matar ele; QUE levou-o para fazer reconhecimento se era seu irmão, no que foi reconhecido; QUE ele estava na transamazônica, naquela localidade da bueira, que tem muita palafita; QUE ele falou que quem tinha feito isso com ele era uma senhora chamada ELANE; QUE ela tinha mandado fazer isso, QUE não sabe o motivo; QUE o seu irmão é EDENILTON DUTRA DE OLIVEIRA ; QUE ele tem 25 anos de idade; QUE pelo que viu, bateram muito nele, seu braço ainda está inchado, estava amarrado que nem um animal; (...) QUE só acharam ele porque a polícia foi resolver uma outra ocorrência, e ouviram os gritos deles; QUE quem fez isso foi outros rapazes a mando dela; QUE ele ficou com muito medo de ficar em Altamira, depois disso.”

A ré
ELANE NAIARA DA SILVA
quando ouvida em juízo, negou as acusações. (id.17436624)

“QUE nega os fatos da denúncia; QUE foi passar a noite na casa de FLAVIANE, minha companheira; QUE no dia seguinte de manhã, escutou os gritos do menor que o padrasto dele estava espancando-o, para pegar entorpecente dele; QUE eles são todos usuários de drogas; QUE eles ficaram com raiva porque pediram ajuda da gente e nós tentamos ajuda-los ai ficou com raiva; QUE

a viatura ia passando aí a mãe dele chamou a viatura, e por ele não ter dado o entorpecente pra ele estava machucado; QUE a mãe disse que estava batendo nele; QUE tentou ajudar o MAYCON porque ele estava machucado, aí ele tentou me xingar e me agredir só fiz me afastar dele, aí a viatura ia passando, a mãe disse que estava batendo nele; QUE ele mesmo confirmar essa versão, de que não era ela que estava agredindo ele; QUE

a viatura parou, perguntaram o que estava ocorrendo, a depoente falou e levaram à delegacia para dar um depoimento, e até hoje estou aqui pagando pelo crime que não cometeu; QUE via o MAYCON por lá usando drogas, todos são usuários de drogas, usavam no meio da rua; QUE não moro lá, ia lá de vez em quando; QUE quando me prenderam saquearam minha casa com tudo que tinha; QUE as pessoas falam que foram eles, para usarem drogas (...)”

Entendo, que tais argumentos trazidos pela apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou quaisquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante toda a instrução processual.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, embora prestados somente em delegacia, fora corroborado pelas testemunhas compromissadas, todas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente nos crimes em comento contra a vítima

MAICON EMANUEL SANTOS REIS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima e sua genitora em delegacia
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal da ora apelante pela prática do crime de tortura qualificada, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas não foram o único elemento de prova apto a condenar a ré, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pelas testemunhas, compromissadas na forma da lei, conjuntamente com o atendimento realizado na unidade de saúde de Altamira ao ofendido, ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui a ré ELANE NAIARA DA SILVA, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se ainda que o
depoimento do
policial
SECUNDINO JOSÉ GOMES SILVA
, a respeito das funções que desempenha na qualidade de agente público, possue presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo goza de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seu testemunho constitue relevante elemento probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOAL REALIZADOS NA DELEGACIA E CONFIRMADOS POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PESONALIDADE. DECOTE. ?QUANTUM? DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO PELA POBREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. Os reconhecimentos por fotografia e pessoal dos réus na fase investigativa são provas hábeis a serem empregadas na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificados pela vítima em juízo por meio de suas declarações, com a segurança e certeza necessárias, corroborada com o depoimento da testemunha policial. 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 4. Demonstrado que os réus subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, mostram-se presentes todas as elementares do tipo penal referente o crime de roubo circunstanciado, razão pela qual não há falar em atipicidade da conduta. 5. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime, razão pela qual é imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1º, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o cometimento do delito. 6. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando constatado que o crime foi praticado no momento em que o autor se encontrava em regime aberto referente a cumprimento de pena de delito anterior. Isso porque houve a quebra das regras previstas do próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, §2º, do Código Penal, bem como afrontou o propósito da medida que é de buscar a ressocialização, além de demonstrar descaso com as decisões do Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Precedentes. 7. Diante de várias condenações definitivas, é possível utilizá-las para macular os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e para fins de reincidência, na segunda fase. 8. O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade do agente. 9. No crime de roubo, embora tenha sido afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma, a utilização de uma faca, aliada ao fato de ter sido praticado o crime na presença do filho da vítima de tenra idade (cinco anos), torna a conduta dos agentes mais grave, e essa circunstância foi considerada para majorar a pena-base imposta aos réus, como circunstância negativa do crime, entendimento que não merece reparo. 10. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 11. Diante do quantum? de pena corporal fixado, da reincidência e dos maus antecedentes da ré, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ?b?, e §3º do Código Penal. 12. É incabível a concessão de redução ou isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal. 13. Recursos parcialmente providos.

(TJ-DF. Apelação. Acórdão 1242191, publicado em 23/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,
não restando dúvidas sobre a materialidade do crime tipificado no
artigo 1º, inciso II, § 4º, II e III,

da Lei nº 9.455/97 e
da respectiva autoria da apelante.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENA APLICADA

Por fim, a Defesa
pleiteia o redimensionamento das penas-base aplicadas, tendo em vista ter sido fixada além do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base à apelante em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas (
culpabilidade e consequências do delito
)
.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação a ora apelante, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório: (id.17436642-pág.7)

“(...)

A
culpabilidade
é anormal à espécie, tendo em vista que o crime foi praticado contra vítima com nítida vulnerabilidade social que, apesar de ter 15 anos de idade, não frequenta a escola, tendo deixado de frequentar na 6ª série. Habita no seio de família que enfrenta problemas (
desfavorável
).

Não há registros de
antecedentes
desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise segura quanto a
personalidade
e
conduta social
da acusada.

Foi apontado pela vítima que o
motivo
que levou à prática do crime seria por conta de uma cobrança de droga. Como dito anteriormente, o crime de tráfico de drogas não ficou devidamente comprovado, de forma que deixo de valorar esta circunstância.

Em relação às
circunstâncias
do crime, verifico que ele durou a manhã inteira, o que já será valorado na terceira fase da dosimetria.

Quanto às
consequências
do delito, verifico que a vítima apresentou sofrimento acima do normal, o que pode ser comprovado pelo fato de que sequer esperou ter alta médica na UPA, tendo se evadido do local. Ademais, atemorizado, ele e sua mãe não compareceram em Juízo para participação na audiência de instrução, dado o receio/terror que o caso gerou (
desfavorável
).

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o
comportamento da vítima
no crime sob análise.

Diante das duas circunstâncias judiciais acima indicadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para fixar o
quantum
da pena-base, de forma proporcional e adequado ao caso concreto não havendo qualquer reparação a ser

feita, razão pela qual mantenho o
quantum
aplicado.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando
pois o fato da vulnerabilidade da condição da vítima
,
tal arguição, serve de fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime pelo fato dos traumas (físico e psicológico),
sequer esperou ter alta médica na UPA, tendo se evadido do local. Ademais, atemorizado, ele e sua mãe não compareceram em Juízo para participação na audiência de instrução, dado o receio/terror que o caso gerou,
o que merece uma maior reprovação.

Não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que o juízo o valorou de forma idônea, considerando tal fator o que eleva a gravidade do delito.

Tendo em vista persistirem circunstâncias desfavoráveis a ré, a fixação da pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste E.Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

2ª Fase da Dosimetria
. Presente a agravante do art. 61, II, “c”, do CPB,
(à traição/emboscada/mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), tendo em vista que a vítima relatou que a acusada o chamou para sua residência, o mandando entrar no quarto. A vítima assim fez e foi iniciada a tortura, também não merece qualquer reparação, devendo ser mantido o quantum aplicado na sentença.

Na terceira fase – Presente causas de aumento de pena (incisos II e iii, do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/97, corretamente aplicado o quantum de 1/4 (um quarto)

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto, motivo pelo qual mantenho nos seus termos.

Quanto ao regime de pena aplicado, coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça que assim se reportou: (id.17657059-pág.6)

“
Ademais, em razão de ser um crime equiparado a hediondo, ser

inafiançável e insuscetível de graça/anistia, e por ter uma elevada gravidade, permite fixar o regime inicial mais gravoso do que indicado no art. 33 do CP, como de fato feito. Assim, não há motivos para modificar a pena aplicada e nem o regime inicial de cumprimento de pena.”

Entendo que o magistrado fundamentou de forma idônea as razões pelas quais aplicou o regime de pena mais grave,
em observância ao entendimento da Súmula 719 do STF.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
ELANE NAIARA DA SILVA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024